Tribunal: TJBA
Processo: 8028354-73.2026.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 8028354-73.2026.8.05.0000 IMPETRANTE: WANDERSON PEREIRA DE SOUZA ADVOGADO: JOHNNY DA SILVA CORREIA (OAB/BA 47.741) IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTALUZ - BA (DR. JOEL FIRMINO DO NASCIMENTO JUNIOR) MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU: PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SANTALUZ - BA PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MÁRCIA LUZIA GUEDES DE LIMA RELATORA: DESEMBARGADORA SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E HOMICÍDIO QUALIFICADO DE POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE HABILITAÇÃO E ACESSO INTEGRAL AOS AUTOS. DIREITO DEFENSIVO LIMITADO. EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS SENSÍVEIS EM CURSO. INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO PREVISTA NA SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO ABUDATIVA OU RECUSA ILEGAL DO JUÍZO IMPETRADO. TRÂMITE REGULAR PARA DELIMITAÇÃO TÉCNICA DO SIGILO. SEGURANÇA DENEGADA COM RECOMENDAÇÃO DE CÉLERE IMPULSIONAMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança criminal, com pedido de liminar, impetrado por Wanderson Pereira de Souza contra suposta omissão do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santaluz/BA, consistente na ausência de apreciação imediata do pedido de habilitação e de franqueamento de acesso integral aos autos de inquérito policial no qual o impetrante encontra-se preso preventivamente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a postergação temporária da apreciação de pedido de habilitação defensiva e o sigilo de procedimento investigatório complexo que apura atividades de organização criminosa armada e homicídios qualificados configuram ato omissivo ilegal violador da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal e do art. 7º, XIV e XV, do Estatuto da Advocacia. III. Razões de decidir 3. O direito de acesso aos elementos de prova em procedimentos de natureza investigativa, embora amparado pelas garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não se reveste de caráter absoluto, restringindo-se unicamente aos elementos informativos que já se encontram formalmente documentados e encartados nos autos. 4. Conforme a dicção da Súmula Vinculante nº 14 do STF e do art. 7º, § 11, do Estatuto da Advocacia, é legítima a limitação temporária e proporcional de acesso aos autos em relação às diligências policiais sensíveis pendentes de cumprimento e em andamento, cuja publicidade prévia possa comprometer a eficácia e a utilidade da persecução criminal. 5. Na hipótese concreta, a investigação de origem versa sobre graves infrações penais (organização criminosa armada denominada "Bonde do Maluco" e homicídios qualificados, dentre eles o de um Policial Militar) ocorridas na Comarca de Santaluz/BA, com indicativos de comando emanado do interior de presídio. 6. Diante da existência de diligências investigativas sigilosas e em pleno curso, a conduta do magistrado de primeiro grau que abre vistas ao Ministério Público para a subsequente manifestação da autoridade policial acerca da delimitação técnica das providências pendentes afasta a caracterização de inércia abusiva ou ato omissivo ilegal, evidenciando trâmite regular para a ponderação adequada dos interesses em conflito. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança denegada, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, expedindo-se recomendação de imediato impulsionamento do processo na origem para célere deliberação sobre o sigilo e a habilitação defensiva às provas documentadas. 8. Tese de julgamento: 1. O direito de acesso defensivo assegurado pela Súmula Vinculante nº 14 do STF restringe-se aos elementos de prova já documentados no feito de origem, sendo lícita a imposição de sigilo temporário e proporcional sobre as diligências investigativas em andamento cuja publicidade possa frustrar o resultado das medidas. 2. Não configura ato omissivo ilegal a temporária restrição de acesso aos autos de investigação complexa quando o juízo de origem adota providências céleres junto ao Ministério Público e à autoridade policial para delimitar as medidas pendentes e resguardar a eficácia da atividade persecutória. Referências: Constituição Federal de 1988, art. 5º, incisos LIV e LV. Lei Federal nº 8.906/1994, art. 7º, incisos XIV, XV e § 11. Supremo Tribunal Federal, Súmula Vinculante nº 14 . Supremo Tribunal Federal, Segunda Turma, Rcl 88022 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 09-03-2026 . Superior Tribunal de Justiça, Sexta Turma, AgRg no RMS nº 66.364/RS, Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado), julgado em 24/08/2021 . Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Segunda Câmara Criminal, Mandado de Segurança nº 8019225-88.2019.8.05.0000, Relator Desembargador Mario Alberto Simões Hirs, publicado em 03/12/2019 . Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028354-73.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante WANDERSON PEREIRA DE SOUZA e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTALUZ - BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal do Estado da Bahia, por CONHECER e DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora.